Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800570-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIEL DOS SANTOS VALES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.

UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AFRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

É incabível na presente via de Habeas Corpus a análise de pedido de livramento condicional em favor do paciente, tendo em vista envolver conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que implica uma análise mais profunda, sendo incabível na via eleita
;

2.
De outra banda, deve o impetrante fazer tal pedido em sede de Agravo de Execução Penal, conforme art. 197, da LEP
;

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
07
de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ANTONIEL DOS SANTOS VALES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução n.º 0002142-78.2017.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente cumpre pena, atualmente, no regime semiaberto por duas condenações que totalizam 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade.

Na data de 22.11.2022, conforme atestado de pena em anexo, o apenado atingiu o requisito objetivo para usufruir do benefício do livramento condicional, bem como o requisito subjetivo, uma vez que a certidão carcerária emitida pela SEAP é objetiva e clara ao atestar o bom comportamento do paciente desde que entrou no regime semiaberto, sendo feito, portanto, à época, pela Defensoria Pública, o pedido de concessão do referido benefício.

Afirma o impetrante, contudo, que em 30.11.2022, tal pedido foi negado pela autoridade coatora, sob o fundamento de que o paciente não possuía histórico de bom comportamento no cumprimento de sua pena, ainda que a certidão carcerária emitida pela SEAP comprove o contrário.

Alega, assim, que considerar duas fugas ocorridas há mais de cinco anos é exatamente o mesmo que punir
ad eternum
o paciente por erros cometidos no passado e que nunca mais se repetiram.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o livramento condicional, como maneira de ressocialização, eis que ele vem cumprindo estritamente todas as regras de subordinação e segurança há mais de cinco anos, sem qualquer PDP, tal qual ficou comprovado na certidão carcerária emitida pela SEAP.

Na data de 26.01.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 20.02.2023, esclareceu que:

“(...) O processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em razão de indeferimento do pedido de livramento condicional. Inconformada interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Não ignoramos as inovações legislativas introduzidas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, in verbis: (...)

Data vênia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente
writ
, impetrado em prol de Antoniel dos Santos Vales, com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade no indeferimento do livramento condicional.

Consta da impetração do habeas corpus que, o ora paciente possui 02 (duas) condenações, totalizando a reprimenda corporal em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade.

Alega o impetrante que o apenado já cumpriu o lapso temporal exigido, como requisito objetivo, tendo indicação para obtenção do benefício do livramento condicional, em 22.11.2022.

Observa que o apenado, ora Paciente, possui bom comportamento comprovado na certidão carcerária, alcançando o requisito subjetivo do livramento condicional, pois mais de 05 (cinco) anos sem desrespeito às regras de segurança no cárcere.

Impende destacar, que é incabível na presente via de Habeas Corpus a análise de pedido de livramento condicional em favor do paciente, tendo em vista envolver conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que implica uma análise mais profunda, sendo incabível na via eleita.

De outra banda, deve o impetrante fazer tal pedido em sede de Agravo de Execução Penal, conforme art. 197, da LEP.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(10830605, 10830605, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-08-29).
(grifo nosso).

Outrossim, muito embora se trate de questão de ordem, só é possível a análise do pedido em sede de remédio constitucional, quando a decisão que indeferiu o pleito é teratológica, o que não ocorreu no caso em apreço, pois o Magistrado
a quo
, fundamentou devidamente o seu indeferimento, não havendo, portanto, que se analisar de ofício a sua concessão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023